Tribunal: TJDFT
Processo: 0749104-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEFERIMENTO. ARTIGO 151, II DO CTN. BLOQUEIO NECESSÁRIO À GARANTIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, o valor que se pretende desbloquear é exatamente o que serve de garantia da suspensão da exigibilidade do crédito nos autos da ação anulatória, em atendimento ao que preceitua o artigo 151, II do CTN (Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] II - o depósito do seu montante integral.). Assim, considerando que a decisão prolatada nos autos da ação anulatória, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, somente foi possível em razão da garantia do juízo decorrente da penhora em discussão, inviável o desbloqueio do montante penhorado. De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
2. Recurso conhecido e não provido.